Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709819-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravado, a fim de delimitar a abrangência dos cálculos ao período de 1o/1/96 a 28/4/97. Argumenta que o decisum recorrido contraria a coisa julgada, eis que o dispositivo da sentença foi claro ao consignar que a condenação abrangeria o período de janeiro de 1996, quando foi suprimido o direito, até o dia do seu restabelecimento. Aduz que o benefício alimentação só voltou a ser pago pelo Distrito Federal em maio de 2002, quando entrou em vigor a Lei Distrital no 2.944/02. Ressalta que tal ilação pode ser colhida, também, da sua folha de pagamento. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” para reconhecer a legitimidade da recorrente em relação ao período integral. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, aquilo que a agravante nominou como “efeito suspensivo ativo”, a despeito do expresso texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a demora no julgamento certamente causará danos de impossível ou de difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final” (petição de recurso, ID no 44770357 – pág. 11), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque ausente o citado requisito legal, a antecipação da tutela há que ser indeferida, embora seja provável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o recurso para delimitar o período de abrangência do pagamento para aquele definido na petição de cumprimento de sentença, ou seja, de janeiro de 1996 a maio de 2002, eis que há reiterado entendimento jurisprudencial nesse sentido quanto ao tema em debate (cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1666262). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator